Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAPFRE VIDA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0738823-66.2019.8.07.0001, em atenção ao que dispõe o art. 520, §2o, do CPC, aplicou multa e honorários advocatícios em desfavor do executado. Para melhor compreensão da lide, transcrevo na íntegra a decisão impugnada: Cuida-se de impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, na qual a devedora pugna pela concessão de efeito suspensivo ao pleito satisfativo ao argumento de que háfundamentos relevantes no recurso pendente de julgamento e que o prosseguimento da ação pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Insurge-se contra a incidência de multa, em razão da garantia integral do Juízo. Sustenta ainda a necessidade de que o levantamento do depósito seja precedido de caução real prestada pelo credor, porquanto haveriarisco de grave dano de incerta reparação em caso de reversão do julgado pela instância superior. Por seu turno, o credor sustenta que amolda-se ao caso a hipótese delevantamento dos valores sem a necessidade de contracautela, porquanto pendente de julgamento recurso de agravo em recurso especial, nos termos do art. 521, III, do CPC. Refuta a alegação de que haveria comprovado risco de grave dano de incerta reparação em caso de reversão do julgado pela instância superior a ensejar a prestação de caução. Decido. Ab initio, cabe relembrar que a execução provisória da sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (art. 520, I, do CPC), de modo que, não obstante os fundamentos lançados pela devedora, é prerrogativa do credor antecipar a fase satisfativa, assumindo o ônus de sua estratégia processual. Pois bem. A questão atinente à exigibilidade de caução idônea para o prosseguimento do feito e levantamento dos depósitos em execuções provisórias encerra medida excepcional que impõe interpretação restritiva aotexto normativo, aplicando-se a subsunção do suporte fático às hipóteses legais com razoabilidade e parcimônia, sem perder de vista a provisoriedade dos atos a serem praticados e suas implicações para a segurança jurídica da prestação jurisdicional. Nessa esteira, relevante trazer à colação o excerto da doutrina de Nelson Nery Júnior e deRosa Maria Andrade Nery, ao disporem que "ojuiz só deverá dispensar o exequente da caução, quando ela for exigível, nas hipóteses de exceção contidas na norma e, ainda assim, cumpre-lhe verificar a reversibilidade dos atos que deverão ser praticados na execução provisória e a capacidade econômico-financeira do exequente, de poder fazer tornar as coisas ao status quo anterior, se provido o recurso que fora recebido no efeito devolutivo contra a sentença exequenda." [1] Na espécie, a capacidade econômica-financeira do exequente é inequivocamente precária, inclusive deu ensejo a concessãodos benefícios da gratuidade de justiça por não dispor a parte de recursos suficientes que lhe permitam arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID no 52272883). Portanto, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em caso de reversão do julgado pela instância superior é manifesto e atrai a incidência da regra insculpida nos artigos 521, parágrafo único, e 525, §10, ambos do Código de Processo Civil. Diante disso, considerando-se os relevantes fundamentos arguidos pela devedora e o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação na eventual reversibilidade do levantamento de vultosa quantia em dinheiro, DEFIRO efeito suspensivo à execução provisória da sentença tão somente para condicionar o levantamento dos valores depositados pela devedora à prestação de caução idônea nos autos. Melhor sorte não acolhe ao argumento de que não há incidência dos consectários do art. 523, §1o, do CPC, vez que a a mera garantia do Juízo, desprovida de animus solvendi,não atrai os efeitos elisivos do pagamento voluntário, consoante precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS APLICÁVEIS. PRECEDENTE INVOCADO NÃO SE AJUSTA AO CASO EM EXAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese as agravantes pretendem afastar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, tendo em vista a prévia apresentação de seguro garantia ao Juízo de origem. 2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Por essa razão, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento, bem como a cobrança de honorários de advogado. 2.3. Nesse sentido, a garantia oferecida pelas recorrentes produz a mera eficácia de segurar o Juízo na fase de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. [...] 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1221922, 07166236820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020) Assim, faculto à devedora a complementação do depósito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito com adoção dos atos expropriatórios em relação aos valores remanescentes (art. 525, §7o, do CPC). Intimem-se. Acrescento, ainda, que foram opostos embargos de declaração pelo executado, contudo, estes não foram acolhidos. Inconformado, o agravante sustenta que a aplicação do art. 523, §1o, do CPC não pode ser automática. Verbera que, ao prolatar sua decisão, o magistrado de piso não se atentou para o disposto no art. 520, §3o, do CPC. Defende que a execução provisória possui critérios distintos da execução definitiva. Salienta que não houve pretensão resistida ao manejar a impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual não deveria incidir multa e os honorários. Roga que os ditames consumeristas devem ser aplicados em consonância com os que regem o processo civil. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios. Preparo devidamente recolhido (ID 15561861). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Inicialmente, a despeito das alegações da parte agravante, não se constata a presença da plausibilidade do direito, em razão das alegações de direito apresentadas pela parte agravante que não indicam o desacerto da decisão recorrida. Compulsando o caderno processual, verifico que o agravante, ao apresentar sua impugnação, foi enfático ao afirmar que o montante colocado à disposição do juízo se tratava de mera garantia e não de pagamento voluntário da obrigação, visto que, a seu sentir, o exequente não faz jus a qualquer valor devido, haja vista não ter ocorrido fator determinante apto a ensejar a percepção de indenização por invalidez. Em tais casos, ou seja, quando não se disponibiliza a quantia a título de pagamento e sim como garantia da execução, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de ser plenamente cabível a incidência da multa, bem como dos honorários advocatícios. Em outras palavras, importa esclarecer que o depósito do valor integral da execução para garantia no intuito de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento voluntário, de modo que devem incidir a multa do art. 523, do CPC, e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS APLICÁVEIS. PRECEDENTE INVOCADO NÃO SE AJUSTA AO CASO EM EXAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese as agravantes pretendem afastar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, tendo em vista a prévia apresentação de seguro garantia ao Juízo de origem. 2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Por essa razão, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento, bem como a cobrança de honorários de advogado. 2.3. Nesse sentido, a garantia oferecida pelas recorrentes produz a mera eficácia de segurar o Juízo na fase de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. O precedente, por definição, é a ratio decidendi sintetizada no capítulo da fundamentação do acórdão e diz respeito à norma jurídica geral que deve ser aplicada a partir do exame dos fatos subjacentes ao caso concreto. 3.1. No caso dos autos, o precedente invocado pelas recorrentes, fixado no julgamento do Recurso Especial n.o 1.691.748-PR pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se ajusta ao caso concreto em exame. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1221922, 07166236820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Igualmente, não vislumbro a existência do periculum in mora, visto que, ao contrário do sustentado pelo agravante, não há nos autos quaisquer indícios de atos expropriatórios, sendo que a eventual ocorrência destes está condicionada à prestação de caução idônea, tal qual já havia sido determinado pelo juízo de piso quando exarou a decisão impugnada. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.